Tribunal: TJDFT
Processo: 0725699-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ROUBO AGRAVADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. PERÍCIA DA ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não vinga o pleito de absolvição no tocante aos crimes de roubo, se a condenação está lastreada em conjunto probatório forte e harmônico, como as declarações consistentes das vítimas e os testemunhos policiais, além do reconhecimento dos réus como autores das infrações, tudo em compasso com a prisão em flagrante dos acusados em poder de instrumentos utilizados na prática dos delitos.
2. Não se aplica o princípio da consunção, se não há relação de dependência e a conduta de tentativa de roubo circunstanciado não constitui meio ou fase necessária para a consecução do crime mais relevante de roubo agravado pela lesão corporal grave.
3. Para caracterizar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma branca, no crime de roubo, é prescindível que o artefato seja periciado para comprovar sua potencialidade lesiva, notadamente quando a sua utilização é atestada pelas palavras firmes e seguras das vítimas.
4. No roubo não há como afastar a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, quando suficientemente comprovada pela comunhão de desígnios e pela divisão de tarefas entre os réus.
5. Não havendo elementos hábeis para comprovar a menoridade do adolescente envolvido, ou sequer número do RG, CPF ou outro documento público de origem, a absolvição pelo delito de corrupção de menores é medida que se impõe.
6.. Em se tratando de crimes dolosos de mesma espécie, cometidos com grave ameaça à pessoa, contra vítimas diferentes, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, aplica-se o instituto da continuidade delitiva específica, disposto no art. 71, parágrafo único, do CP.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.